Tribunal: STF
Processo: HC 206676
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Estelionato. Representação. Retroatividade. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o RHC 147.290, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 171, caput, do Código Penal. Narra a denúncia que o paciente:
    “[...] com o intuito de receber vantagem ilícita de crime de estelionato sem ser identificado, convenceu o amigo (...) a receber em sua conta bancária valores em dinheiro e os entregar a ele. Para tanto, o fez crer que tais valores eram provenientes da venda de um veículo. 
    Ao que constou, (...), identificando-se como (...), enviou uma mensagem de texto pelo aplicativo de aparelho celular ‘WhatsApp’ (linha telefônica nº (...) a (...), oferecendo a ele um financiamento privilegiado de um caminhão, mediante o pagamento de R$ 650,00, a título de despesas de contratação. 
    (...) aceitou a proposta de pronto e, nos dias 21 e 23 de julho de 2014, efetuou dois depósitos em dinheiro, um no valor de R$ 250,00 (o primeiro), e outro no valor de R$ 400,00 (o segundo), na conta bancária n.º (...) e de titularidade de (...), conforme orientações de (...).
    Logo depois, desconhecendo a origem fraudulenta dos depósitos, (...) sacou os R$ 650,00 depositados em sua conta e os entregou ao denunciado. 
    Ocorreu que, logo após ter concluído os depósitos solicitados, (...) contatou (...), que pediu que aguardasse até o dia seguinte para a liberação do financiamento. Contudo, a partir de então, (...) não mais conseguiu contatar o denunciado e constatou ter sido vítima de um golpe.”
    3. Após o recebimento da denúncia, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Denegada a ordem, foi interposto recurso ordinário no STJ. O Relator do RHC 147.290, Ministro Rogerio Schietti Cruz, indeferiu liminarmente o recurso.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que:
    “[...] o órgão ministerial denunciou o acusado pela prática de estelionato. Ora, analisando a mirrada descrição fática contida na denúncia, não há como afirmar que o acusado tenha participado deste suposto delito. 
    [...]
    Contudo, em 12/05/2020, a Magistrada determinou, nos termos do § 5º do artigo 171, que houvesse colhida a representação da vítima. No entanto, não houve a sua representação. 
    Todavia, em 20/08/2020, a Magistrada voltou atrás em sua decisão e participou que não necessitava mais da colheita da representação da vítima para prosseguimento do processo.”
    5. Nesse contexto, a defesa prossegue a narrativa para sustentar a possibilidade da aplicação retroativa da Lei 13.964/19, na hipótese em exame. Para tanto, afirma que:
    “[...] em 24 de janeiro de 2020 entrou em vigor a Lei 13.964/19, que, entre inúmeras modificações na legislação penal e processual penal, instituiu a necessidade de representação da vítima no crime de estelionato, transformando-o, em consequência, em crime de ação penal pública condicionada à representação da vítima. A Lei incluiu o § 5.º ao art. 171 do Código Penal: 
    [...]
    Trata-se de norma de direito material benéfica, à medida em que limita a possibilidade de ação do poder punitivo à vontade da vítima que, por não ser dotada de dever de agir, pode julgar desnecessária ação penal para perseguir o autor – possibilidade de não persecução inexistente em momento prévio à vigência da Lei 13.964/19. 
    [...]
    A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), no HC 180421 AgR/SP, decidiu que a alteração promovida pela Lei 13.964/2019, que introduziu o § 5º ao art. 171 do Código Penal (CP), ao condicionar o exercício da pretensão punitiva do Estado à representação da pessoa ofendida, deve ser aplicada de forma retroativa a abranger tanto as ações penais não iniciadas quanto às ações penais em curso até o trânsito em julgado.”
    6. A defesa requer a concessão da ordem para que “seja confirmada a aplicação retroativa da Lei 13.964/19, e como já foi determinado pelo juízo a quo e não houve a representação, deverá haver o trancamento da ação penal”.
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. Não é o caso de concessão da ordem.
    11. O entendimento do STF é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux).
    12. O STF já decidiu que é “[i]naplicável a retroatividade do § 5º do artigo 171 do Código Penal, às hipóteses onde o Ministério Público tiver oferecido a denúncia antes da entrada em vigor da Lei 13.964/19; uma vez que, naquele momento, a norma processual em vigor definia a ação para o delito de estelionato como pública incondicionada, não exigindo qualquer condição de procedibilidade para a instauração da persecução penal em juízo” (HC 187.341-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes).
    13. No caso, para além de observar que a petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia do acórdão do Tribunal estadual, o fato é que o STJ não divergiu do entendimento desta Corte, ao assentar que “a norma que instituiu a condição de procedibilidade, no delito previsto no art. 171 do Código Penal, não retroage para atingir os casos em que já há o oferecimento da denúncia”.
    14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 23 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator